Tribunal: STF
Processo: ARE 884803
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NOMEADO PARA O CARGO DE VEREADOR. SUJEIÇÃO AO REGULAMENTO DISCIPLINAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 893/2001. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO